Tribunal: CARF
Processo: 10120.720066/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720066/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.392 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTEMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MULTA.
NORMA
LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE,
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
JURISPRUDÊNCIA. CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E
MULTA ISOLADA. INAPLICÁVEL.
Na espécie, trata-se de multa regulamentar por falta/atraso na entrega de
DCTF. Portanto, é inaplicável a jurisprudência do CARF acerca da
concomitância das multas de ofício e isoladas de que trata o artigo 44 da Lei no
9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720066/2011-78
Fl. 140424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.392 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720066/2011-78

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de multa por atraso na entrega das
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF relativas ao 1o e 2o semestres de
2007.
O auto de infração em questão decorreu de procedimento fiscal de verificação de
Imposto de Renda da Pessoa jurídica – IRPJ nos anos calendários 2006 e 2007. Na fiscalização,
a autoridade administrativa constatou a falta de entrega das DCTF relativas ao ano-calendário
2007 e impôs multa regulamentar no valor de R$ 798.313,51, conforme o disposto no artigo 7o,
II, e § 3o da Lei no 10.426/2002.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação. Peço
licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade de piso que sintetiza as alegações da
impugnante:
Contra o sujeito passivo de que trata o presente processo foi lavrado o Auto de Infração
para cobrança da multa por falta de entrega da DCTF, referente ao 1o e 2o semestre do
ano calendário de 2007, correspondente a multa no valor de R$ 798.313,51.
Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação, em síntese, o seguinte:
- Contesta a aplicação da multa de forma isolada com a multa de ofício aplicada nos
autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e Pis, caracterizando a duplicidade de multas
de ofício. Expressamente afirma:

- Cita o inciso IV do art. 150 da Constituição federal e afirma que as multas aplicadas
tem o caráter confiscatório. Cita opiniões de jurista sobre esta matéria.
- Destaca também que o Conselho de Contribuintes rechaça a aplicação concomitante de
multa isolada e multa de ofício sobre a mesma base de cálculo.
Finaliza requerendo a improcedência da autuação e pela juntada posterior de provas.
A impugnação foi julgada improcedente conforme Acórdão no 11-59.185 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – DRJ/REC. Em apertada
síntese, a autoridade julgadora a quo concluiu que a fiscalização não poderia deixar de aplicar a
multa prevista na norma legal em razão de alegação de inconstitucionalidade e que a multa
contestada não se confundiria com as hipóteses de multa de ofício e multas isoladas previstas no
artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, reiterou as alegações da impugnação conforme resumido abaixo:
Fl. 140425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.392 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720066/2011-78

- Improcedência da aplicação isolada da pena: a contribuinte argumentou que a
autoridade fiscal já terá aplicado multas de ofício relativas aos tributos lançados de ofício nos
processos no 10120.000315/2011-13 e 10120.720063/2011-34 e que a concomitância dessas
multas com a multa por atraso na entrega da DCTF seria abusiva e ilegal, ferindo o princípio do
não confisco. Ademais, a jurisprudência do CARF afastaria a possibilidade de concomitância
entre a multa de ofício e a multa isolada.
Ao final, a contribuinte resume suas alegações nas seguintes palavras:

Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de imposição de multa regulamentar em razão da falta de
apresentação das DCTF relativas ao primeiro e segundo semestres de 2007.
De pronto, impende salientar que a recorrente não contesta a omissão das
declarações e nem as bases de cálculo utilizadas pela fiscalização para a apuração das multas.
Assim, passo à apreciação das alegações apresentadas pela contribuinte.
Inconstitucionalidade da multa em razão do princípio do não confisco.
Em relação a este ponto, trago à colação excerto da peça recursal que resume as
alegações da recorrente:

Fl. 140426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.392 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720066/2011-78

[...]

É cediço que às autoridades julgadoras administrativas é vedado deixar de aplicar
norma legal tributária em razão de alegação de inconstitucionalidade. É o que determina a
Súmula CARF no 02, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também vale mencionar que a própria contribuinte reconheceu explicitamente
que a multa em questão está prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002.
Assim, não poderia a autoridade fiscal deixar de aplica-la.
Desta forma, voto neste ponto por deixar de conhecer da alegação em razão de
ausência de competência deste julgador para apreciar a matéria.
Concomitância entre multa de ofício e multa regulamentar.
Em suas alegações, a contribuinte faz uma confusão entre multas de ofício, multas
isoladas e multas regulamentares por descumprimento de obrigação acessória.
A jurisprudência do CARF citada na peça recursal diz respeito à concomitância
entre a multa de ofício pela falta de declaração/recolhimento de tributo e a multa isolada em
razão da falta de declaração/pagamento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL devidas pelos
contribuintes tributados pelo lucro real.
As multas de ofício e isolada estão previstas no artigo 44, incisos I e II, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 140427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.392 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720066/2011-78

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
[...] – grifei.
Ora, conforme dito, a multa ora sob análise não diz respeito a pagamentos de
antecipações mensais de IRPJ e CSLL, mas ao descumprimento de obrigação acessória. Vê-se,
portanto, que a jurisprudência mencionada no recurso é inaplicável ao caso vertente em razão de
tratar de matéria diversa daquela que é objeto do presente processo.
Impende também mencionar que o lançamento de ofício dos créditos tributários
objeto dos processos no 10120.000315/2011-13 e 10120.720063/2011-34 não tem o condão de
afastar a imposição de multa por atraso na entrega das DCTF em razão da absoluta falta de
previsão legal para tanto.
Portanto, neste ponto, não vislumbro razão para reformar a decisão de piso.
Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 140428
DF CARF MF
Documento nato-digital